Tribunal: TJDFT
Processo: 0730815-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730815-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNIS ANTONIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDNIS ANTÔNIO DE SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0111617-02.2010.8.07.0015, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para extinguir a Execução Fiscal em relação às CDAs 0142422355 e 0142422363, bem como determinou o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente. Em suas razões recursais, a agravante aduz a necessidade de reforma da decisão. Alega que o fato gerador do IPTU e da TLP não existe, uma vez que não se perfectibilizou a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a propriedade do imóvel para a executada, ora agravante, sendo incontroversa a ilegitimidade passiva da parte (i). Explica que o contrato de compra e venda do imóvel objeto das CDAs executadas foi declarado nulo em sentença judicial, que expressamente determinou que as partes retornassem ao status quo ante, devendo considerar os efeitos dessa sentença como ex tunc. Sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente. Destaca que o ente distrital exequente manteve-se inerte com sua obrigação de citar a executada após o despacho ordenando a citação. Afirma que a Execução Fiscal tramitou por 11 (onze) anos sem qualquer ato/procedimento da parte exequente, por isso configurada a prescrição geral (ii). Aponta que na certidão de ônus do imóvel consta a TERRACAP como proprietária, portanto, não cabe ao exequente adotar providências para atualizar o cadastro dos imóveis junto aos órgãos fiscais competentes, sendo devida a condenação do exequente aos ônus sucumbenciais por ter dado causa a demanda (iii). Tece outras considerações e colaciona julgados. Ao final, requer o conhecimento do recurso e antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos executados. No mérito, postula o provimento do agravo para que a decisão seja reformada, extinguindo a Execução Fiscal em razão do reconhecimento da prescrição e pela ilegitimidade passiva da agravante, bem como a condenação da Fazenda Pública aos honorários advocatícios. Preparo recolhido no ID 29370234. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos entendo ausentes tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 101375378 dos autos originários): Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDNIS ANTONIO DE SOUSA, para cobrança de dívida relacionada a IPTU e TLP. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade na qual arguiu a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que: jamais foi proprietária de dois do imóvel do qual se originou esta, assim como, à época da constituição definitiva dos débitos, não usufruíra da posse ou domínio do outro imóvel. No mais, suscitou a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de suposta inércia do exequente na persecução de seu crédito. Instado a se manifestar, o exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu o prosseguimento do feito com a penhora eletrônica de ativos financeiros. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, dou por citada a parte executada ante seu comparecimento espontâneo, nos termos do disposto no art. 239, § 1o, do CPC. Adiante, a excipiente alega sua ilegitimidade quanto aos débitos relativos aos bens registrados no cadastro fiscal sob os nos. 48744573, 48744581 e 4874459X, que se referem a um único imóvel constituído por um apartamento, loja e subsolo. Em sua defesa, registra que comprou os bens acima mencionados em 2003 mediante contrato de compra e venda. Destaca que, nos documentos juntados, quando se tratar do imóvel localizado no Lote 12 do Condomínio Portal do Lago – Lago Sul/DF, na verdade, está se referido ao imóvel localizado na Quadra 2, Avenida do Sol, Jardim Botânico. No transcurso do tempo houve essa alteração na denominação, no entanto, trata-se do mesmo imóvel. Ocorre que, em 2006, após se atentar que o imóvel em discussão nunca teria sido propriedade do promitente vendedor, ajuizou demanda cível visando à declaração de nulidade do contrato anteriormente celebrado, bem como dos títulos de crédito emitidos para o pagamento do negócio entabulado. Após, em 25.11.2008, obteve sentença na demanda cível que acolheu seus pedidos para declarar nulo o contrato de promessa de compra e venda restaurando o “status quo ante” entre as partes com a restituição do imóvel ao réu, e a devolução à excipiente de todos os valores que foram dados em pagamento para a aquisição do bem. Ao recurso de apelação interposto pelo promitente vendedor foi negado seguimento, tendo a decisão transitado em julgado no dia 23/02/2010. Compulsando os autos, verifica-se que está em aberto as cobranças de IPTU e TLP dos anos de 2006 a 2009 do imóvel registrado no cadastro fiscal sob os nos. 48744573 (SH JD BOTÂNICO AV. DO SOL QD. 2), que se refere a imóvel que foi objeto de contrato de promessa de compra e venda posteriormente declarado nulo pelo Judiciário. Nos termos do art. 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. A TLP (Taxa de Limpeza Pública) possui como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição, cujo cálculo ocorre em função da área do imóvel (artigos 2o e 4o da Lei no 6.945/1981). No mais, é cediço que a relação jurídica tributária instaurada com a incidência de impostos sobre propriedade (direito real) é de obrigação propter rem, o que implica a conclusão de que a obrigação tributária acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas. Registra-se, ainda, que a anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença (art. 177, Código Civil). A situação dos autos evidencia que, com a declaração de nulidade do contrato de promessa de compra e venda e o retorno das partes ao status quo ante, a excipiente deixou de ser a proprietária e possuidora dos imóveis em questão, razão pela qual não deve assumir as obrigações tributárias a partir daquele momento. Nesse contexto, vale ressaltar que os débitos objeto desta demanda se referem a fatos geradores dos anos de 2006 a 2009, ao passo que a sentença que anulou o contrato de promessa de compra e venda do imóvel em voga somente foi proferida em 25.11.2008, a qual determinou, entre outras coisas, a restituição da detenção do bem ao então réu. Assim, existindo prova suficiente de que a excipiente não detinha a posse, propriedade ou domínio útil sobre os bens imóveis ou mesmo da utilização efetiva ou potencial dos serviços de limpeza pública, não há como prevalecer a cobrança de IPTU e TLP cujos lançamentos tenham ocorrido posteriormente a data de 25.11.2008. Inobstante isso, não há que se falar em condenação em honorários do exequente nesse caso, haja vista que a própria excipiente não adotou as providências necessárias para atualizar o cadastro dos imóveis em questão junto aos órgãos fiscais competentes para tanto. No que se refere à prescrição intercorrente, essa se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Ademais, registra-se que, nos termos da súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”. No caso em tela, verifica-se que houve o despacho determinando a citação, no entanto sequer foi expedido o respectivo mandado, diligência sobre a qual a Fazenda Pública não tinha qualquer ingerência. Assim, não se pode constatar qualquer conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a exceção de pré-executividade para, com fulcro no inc. VI do art. 485 e p. único do art. 318, ambos do CPC, EXTINGUIR A EXECUÇÃO FISCAL com relação às CDAs 0142422355 (IPTU de 2009) e 0142422363 (TLP de 2009). Determino o prosseguimento do feito em relação ao débito remanescente. Intimem-se. 1. ILEGITIMIDADE PASSIVA O agravante alega que o fato gerador dos tributos IPTU e TLP, cobrados na Execução Fiscal em seu desfavor, não existe, uma vez que não se perfectibilizou a consumação do negócio jurídico hábil a transmitir a propriedade do imóvel para a executada, sendo incontroversa a ilegitimidade passiva da parte agravante. Explica que o contrato de compra e venda do imóvel objeto das CDAs executadas foi declarado nulo em sentença judicial, que expressamente determinou que as partes retornassem ao status quo ante e aplicação dos efeitos ex tunc dessa sentença. Sem razão. O adquirente de imóvel assume a responsabilidade pelas dívidas tributárias, entre elas o IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e a TLP (Taxa de Limpeza Pública), sobre ele incidentes, sub-rogando-se no lugar do devedor, nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Transcrevo: Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Ademais, nos termos do Decreto no 16.100, que institui e regulamenta o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU no Distrito Federal, o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título. Confira-se: Art. 4o Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 5o e parágrafo único do art. 14). § 1o O adquirente ou remitente responde pessoalmente pelo imposto referente ao imóvel adquirido ou remido, quando não haja prova de quitação de tributos no instrumento respectivo. § 2o O espólio é responsável, até a abertura da sucessão, pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis que pertenciam ao de cujus. § 3o A massa falida é responsável pelo pagamento do imposto relativo aos imóveis de propriedade do comerciante falido. § 4o Respondem solidariamente pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil, o justo possuidor, o titular do direito de usufruto ou uso, os promitentes compradores imitidos na posse, os cessionários, os posseiros, os comodatários e os ocupantes a qualquer título do imóvel, ainda que pertencente à União, aos Estados, aos Municípios, ao Distrito Federal, ou a qualquer pessoa isenta do imposto ou a ele imune. § 5o Salvo disposição legal em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento do tributo, não têm validade para modificação do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Art. 5o Serão inscritos no Cadastro Imobiliário Fiscal os imóveis mencionados no art.1o, edificados ou não, inclusive os que venham a surgir por desmembramento ou remembramento dos atuais, ainda que seus titulares sejam beneficiados com isenção ou imunidade do imposto (Decreto-Lei no 82, de 26 de dezembro de 1966, art. 7o). Parágrafo único. Os dados necessários à inscrição dos imóveis no Cadastro Imobiliário Fiscal, bem como aqueles relativos às alterações nele efetuadas, serão fornecidos, pela ordem: I - pelo proprietário ou seu representante legal; II - por qualquer dos condôminos, quando as unidades não constituam propriedades autônomas; III - pelo promitente comprador; IV - pelo inventariante, síndico, liquidante ou sucessor; V - pelo possuidor do imóvel a qualquer título. (destaquei) No caso em análise, a agravante adquiriu o imóvel localizado no Lote 12 do Condomínio Portal do Lago – Lago Sul/DF, que de acordo com o informado pela parte na verdade se refere ao imóvel localizado na Quadra 2, Avenida do Sol, Jardim Botânico, por meio de contrato de compra e venda (ID 87010521 dos autos originários), cuja nulidade da compra e venda foi declarada em sentença proferida na Ação Declaratória c/c Indenizatória no 2006.01.1.127805-2, nos seguintes termos (ID 87010524 dos autos originários): Embora o pedido tenha se limitado à nulidade dos títulos que foram dados em pagamento, e que foram levados a protesto, a declaração de nulidade deve ser proclamada em relação a todo o negócio jurídico, devendo as partes retornarem ao estado em que se encontravam antes de firmarem o aludido acordo. Nesse contexto, o requerido deve restituir todos os valores que recebeu da autora, sendo que esta deve restituir o imóvel ao réu, já que as questões referentes à propriedade do bem fogem ao âmbito desta demanda, sob pena de restar caracterizado enriquecimento sem causa. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, 'in verbis': (...) Vale destacar que o fato de não ter sido feito pedido de declaração de nulidade do contrato na petição inicial não representa ampliação dos limites da lide. No regime jurídico da invalidade dos negócios jurídicos, a nulidade, por violar preceitos de ordem pública, pode ser conhecida de ofício pelo juiz, sendo que sua declaração produz efeitos "ex tunc". Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fulcro no art. 269, inciso I, do CPC, para declarar nulo o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, as quais deverão ser conduzidas ao "status quo ante", com a restituição da detenção do imóvel ao réu, e a devolução à autora de todos os valores que foram dados em pagamento para a aquisição do bem. Conseqüentemente, declaro a nulidade de todos os títulos de crédito utilizados no acordo, bem como determino o cancelamento dos protestos existentes em nome da autora por débitos referentes ao contrato ora invalidado, tornando definitiva a tutela antecipada deferida. Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 30% (trinta por cento) para os autores e 70% (setenta por cento) para o réu. Condeno, ainda, o réu ao pagamento de honorários advocatícios, considerando o zelo profissional e o trabalho realizado, e operada a devida compensação, que fixo em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos dos artigos 20, §4o, e 21 do CPC. Oficie-se o Cartório do 2o e 3o Ofícios de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, para que cumpram esta decisão. Advirto, ainda, às partes, para observância de que, após o trânsito em julgado da presente sentença, terá o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa relativa à verba de sucumbência, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o débito, na forma do art. 475-J do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intimando-se ao recolhimento das custas em aberto, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. (destaquei) Dessa forma, observa-se que o contrato de compra e venda foi declarado nulo e foi determinado que as partes retornassem ao status quo ante na sentença, que teve seu efeito ex tunc declarado. Contudo, observa-se que a sentença nada mencionou a respeito do imposto e da taxa de limpeza executados. No caso em análise, a Execução Fiscal tem como objetivo a cobrança de CDAs sobre cobrança de IPTU e TLP, que possuem natureza propter rem, ou seja, acompanham o imóvel, sub-rogando o adquirente no lugar do alienante. Dessa forma, a relação jurídica vigente à época da incidência do imposto o acompanha, portanto, até a prolação da sentença que desconstituiu a relação jurídica, o agravante é o responsável pela dívida tributária. Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ITR. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os "impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ? ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2. A cobrança do tributo pode ser feita tanto do proprietário/possuidor do imóvel à época do fato gerador do imposto quanto daquele que vier a lhe suceder, em face da responsabilidade tributária por sucessão. 3. In casu, constatada a contemporaneidade dos fatos geradores do imposto com a posse/propriedade do imóvel pela parte ora recorrente, é legítima a cobrança do ITR. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723817/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os "impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ? ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana ? IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel" (REsp 1.073.846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2. A cobrança do tributo pode ser feita tanto do proprietário/possuidor do imóvel à época do fato gerador do imposto quanto daquele que vier a lhe suceder, em face da responsabilidade tributária por sucessão. 3. In casu, constatada a contemporaneidade dos fatos geradores do imposto com a posse/propriedade do imóvel pela parte ora recorrente, é legítima a cobrança do ITR. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1723817/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 14/09/2021) Neste sentido também: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA CONHECÍVEL DE OFÍCIO. SÚMULA 393 DO STJ. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR DIRETO (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR INDIRETO (PROMITENTE VENDEDOR). VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS CONSTANTES DO ART. 202, II, DO CTN, E DO ART. 2o, §5o, DA LEI No 6.830/80. 1. As questões invocadas na exceção de pré-executividade são conhecíveis de ofício e não demandam dilação probatória, adequando-se ao disposto na Súmula 393 do STJ, logo, não há se falar em inadequação da via eleita. 2. O STJ já declarou que a relação jurídica tributária instaurada com a incidência de impostos sobre propriedade (direito real) é de obrigação "propter rem". 2.1. A obrigação tributária acompanha o imóvel em todas as suas mutações subjetivas, ainda que se refira a fatos imponíveis anteriores à alteração da titularidade do imóvel e no caso de promessa de compra e venda haveria contemporaneidade no exercício da titularidade do imóvel (REsp 1073846/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). 2.2. Nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade do exercício da posse direta e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente), o imposto sobre o imóvel poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos coexistentes. REsp no 1.073.846/SP, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. 3. O título executivo capaz de lastrear um processo executivo deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual (CPC, art. 803, I) a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos. (...) (Acórdão 1301982, 07283291420208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MERO DIREITO À AQUISIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO POSSUIDOR PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E CONDOMINIAIS. DEVER DE REEMBOLSAR. INSCRIÇÃO DO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 2. O contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, respondendo este último em solidariedade com o proprietário, com fulcro art. 5o, parágrafo único, do Decreto-lei distrital no 82/66. Logo, sendo incontroversa a posse do demandado, cabível sua responsabilização pelos débitos tributários e reembolso dos valores despendidos para pagamento dos impostos. (...) (Acórdão 1102537, 00513758520118070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Desta forma, resta claro que a obrigação pelo pagamento do IPTU e da TPL deve ser atribuída ao agravante até 25.11.2008, visto que possuiu a propriedade do imóvel até a declaração de nulidade do contrato de compra e venda (25.11.2008), ou seja, era o proprietário no momento do fato gerador dos tributos executados, configurando sua legitimidade passiva ad causam. 2. PRESCRIÇÃO O agravante sustenta tanto a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia do ente distrital com sua obrigação de citar a executada após o despacho ordenando a citação, como da prescrição da Execução, dado que o feito tramitou por 11 (onze) anos sem qualquer ato/procedimento da parte exequente. Sem razão. A prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional. À época, a redação vigente do inciso I do parágrafo único do art. 174 do Código Tributário Nacional previa que a interrupção da prescrição ocorreria pela citação pessoal feita ao devedor. Posteriormente, o mencionado inciso foi alterado pela LC no 118/2005, vigente a partir de 09/06/2005, adequando-o à Lei de Execução Fiscal (Lei no 6.830/1980), ou seja, a partir dessa data, previu-se que o despacho que ordenasse a citação interromperia a prescrição. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a disposição prevista no Código Tribunal Nacional deveria prevalecer sobre a redação da Lei de Execução Fiscal, por ter aquele status de Lei Complementar. Confira-se: TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL. FUNDO DE COMÉRCIO. REVISÃO DA PREMISSA FIRMADA PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 4. Quanto à prescrição quinquenal do crédito em cobro, o entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual a LC 118/2005, que alterou o art. 174 do CTN para atribuir ao despacho que ordenar a citação o efeito de interromper a prescrição, por ser norma processual, é aplicada imediatamente aos processos em curso, desde que a data do despacho seja posterior à sua entrada em vigor. (...) (AgInt no REsp 1458434/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 22/05/2020) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ESPECIAL EFICÁCIA VINCULATIVA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP 1.340.553/RS. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. "O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/1980 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Sem prejuízo do disposto anteriormente: 1.1) nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução; e, 1.2) em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n.118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução". (...) (AgInt no REsp 1882424/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (destaquei) TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN. RETROAÇÃO À PROPOSITURA. INVIABILIDADE. SÚMULA 106/STJ. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos do art. 174 do CTN, prescreve em cinco anos a ação de cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva, somente sendo interrompida a prescrição nos seguintes casos: a) pela citação pessoal feita ao devedor; b) pelo protesto judicial; c) por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; d) por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. 2. Com a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, o art. 174, parágrafo único, I, do CTN foi modificado para indicar como uma das causas de interrupção da prescrição o despacho que determina a citação. 3. A LC 118/2005 é aplicada imediatamente aos processos em curso, o que tem como consectário lógico que a data da propositura da ação pode ser anterior à sua vigência. Todavia, a data do despacho que ordenar a citação deve ser posterior à entrada em vigor, sob pena de retroação da nova legislação. 4. Para as causas cujo despacho que ordena a citação seja anterior à entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, aplica-se o art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação anterior, como no presente caso, de modo que somente a citação válida tem o condão de interromper o prazo prescricional. 5. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o, do CPC. 6. Da análise do voto condutor do recurso representativo da controvérsia, extrai-se que a interrupção da prescrição só retroage à data da propositura da ação quando a demora na citação é imputada exclusivamente ao Poder Judiciário nos termos da Súmula 106/STJ. (...) (REsp 1570710/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 11/10/2016) (destaquei) Assim, por ter status de Lei Complementar, prevalece a redação anterior do Código Tributário Nacional até a vigência da Lei Complementar no 118/2005, que o alterou. Note-se que essa última não tem efeito retroativo, aplicando-se, tão somente, a partir de sua vigência, o que ocorreu em 09/06/2005. Desse modo, tendo em vista que o despacho que ordenou a citação do executado (ID 26922998 dos autos originários) foi proferido em momento posterior à vigência da LC no 118/2005, prevalece a redação alterada do inciso I do art. 174 do CTN, a qual condiciona a interrupção da prescrição ao despacho que ordena a citação, não mais à citação pessoal do executado. Consoante se extrai dos autos, o exequente ingressou com a execução fiscal em 10 de novembro de 2010 (ID 26922998 dos autos originários), referente a créditos tributários devidamente constituídos em 13/02/2006, 16/02/2007, 19/02/2008 e 05/04/2009. Tendo em vista que o despacho ordenando a citação dos executados foi proferido em 02/12/2010 (ID 26922998 dos autos originários), não configurada a prescrição intercorrente. Além disso, verifica-se que o despacho ordenando a citação existe, contudo o mandado sequer foi expedido, tendo sido o executado, ora agravante, declarado como citado ante seu comparecimento espontâneo na sentença agravada. Dessa forma, é forçoso reconhecer que a demora na efetivação da citação, ou seja, a expedição do mandado de citação, o que sequer ocorreu, não pode ser imputada ao exequente, ora agravado. Trata-se de falha do mecanismo do Judiciário, que não podem ser interpretadas de forma desfavorável à Fazenda Pública. Como se vê, a demora na citação não ocorreu em razão conduta do ente distrital agravado, mas sim, em decorrência da atuação desidiosa do Poder Judiciário. Assim, a situação dos autos amolda-se à previsão disposta no enunciado no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula 106 – STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Corroborando tal entendimento: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO, INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se caracteriza a prescrição quando, não obstante o prazo entre a constituição definitiva dos créditos e a citação superar cinco anos, a demora for proveniente do mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106 do STJ. 3. O parcelamento do débito implica o reconhecimento da dívida e, portanto, interrompe a prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido em sede de rejulgamento." (00042924220128070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, PJe: 14/4/2020). 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1346414, 07070512020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 1.1. Na espécie, a CDA que aparelha a execução fiscal teve o crédito constituído antes de transcorrido o prazo quinquenal, não havendo cogitar de prescrição anterior à sua propositura. Já o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor. (...) Assim, o caso se amolda à orientação enunciada na Súmula 106 do STJ, que assim dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não se justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Essa diretriz foi incorporada no art. 240, § 3o, do CPC, segundo o qual "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário". 3. No caso em exame, a demora na citação deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos da Justiça, porquanto inexiste intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou para realizar outra providência. Restando pendente a prática de ato processual atribuído à Secretaria, inexigível, a toda evidência, conduta por parte do ente federativo, sob o risco de desprezar, inclusive, a sua prerrogativa de intimação pessoal para manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC. 4.Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1320362, 07464092620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Dessa forma, considerando que a demora na citação decorreu da atuação displicente do Poder Judiciário, e não da conduta do ente federativo, ora agravado, inviável responsabilizá-lo pela demora na efetivação do referido ato processual. Nesse viés, não há que se falar na ocorrência do instituto jurídico da prescrição. 3. ÔNUS SUCUMBENCIAIS O agravante também se insurge quanto a falta de condenação aos honorários advocatícios pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que o agravante não adotou as providências necessárias para atualizar o cadastro dos imóveis junto aos órgãos fiscais competentes. Em suas razões recursais, o executado alega que na certidão de ônus do imóvel consta a TERRACAP como proprietária, portanto, não cabe ao agravante adotar providências para atualizar o cadastro dos imóveis junto aos órgãos fiscais competentes, sendo devida a condenação do exequente, ora agravado, aos ônus sucumbenciais por ter dado causa a demanda. Com razão. O § 1o do art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. (destaquei) O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que são devidos honorários sucumbenciais em benefício do executado, no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. Transcrevo: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (destaquei) Nesse sentido também é o entendimento desta colenda Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PEDIDO. RESPOSTA AO RECURSO. I - A resposta ao agravo de instrumento não é via processual adequada para os agravados formularem pedido contra o agravante, mas apenas impugnarem o recurso por ele interposto. II - No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto. Excluídos do montante devido os valores não abrangidos pela r. sentença exequenda. III - Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1285897, 07238403120208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. PLANOS ECONÔMICOS DE 1990. INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 345. RECURSO REPETITIVO. TEMA 973. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A FAVOR DA PARTE EXECUTADA. FIXAÇÃO. 1. Para fins de cálculo das diferenças remuneratórias a serem ressarcidas, deve ser levado em consideração o valor dos vencimentos dos servidores na data da lesão. 2. Considerando que a parcela referente a DFG/DFA não pode ser computada para fins de base de cálculo para incidência do reajuste determinado pela r. sentença exequenda, por se tratar de vantagem de caráter transitório, deve ser reformada a r. decisão, para que sejam decotadas da planilha de cálculos os valores referentes à rubrica "Opção 55% e Rep. DFG/DGA". 3. Conforme precedente do e. STJ (Resp 1.648.498/RS), "são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio." 4. São devidos honorários advocatícios em favor da parte executada quanto acolhida a impugnação, mesmo que parcialmente, devendo ser fixado em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte. Precedentes desta Corte de Justiça. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1285686, 07267904720198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO. PREVISÃO EXPRESSA. A condenação em honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial da impugnação, não afasta os valores devidos em decorrência do ajuizamento do cumprimento de sentença. Consoante o enunciado 345, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. É vedada a compensação de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil. Quanto ao valor dos honorários advocatícios fixados em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, para reconhecer excesso de execução, a base para o cálculo da verba sucumbencial corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado, qual seja, o excesso reconhecido. Havendo critérios legais quanto à forma de proceder ao cálculo da verba devida, não devem ser utilizados critérios de equidade no cálculo da verba honorária. (Acórdão 1267472, 07047339820208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Entretanto, no caso dos autos, tenho que a solução a ser dada deve ser diversa, já que necessário analisar a fixação dos honorários sucumbenciais sob a ótica do princípio da causalidade, conforme exponho. Segundo o Princípio da Causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação. Destaco algumas considerações doutrinárias: Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14a ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014. pág. 282.) Nestes casos, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem deu causa à propositura da demanda, em razão do Princípio da Causalidade, segundo o qual deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação, conforme determina o §10 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Dessa forma, apesar da condenação em verba honorária ter como requisito a existência de vencedor e vencido, o ônus sucumbencial no sistema processual é norteado pelo princípio da causalidade, que revela que o causador da instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. No caso dos autos, não se pode afastar a condenação da Fazenda Pública aos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de “providências necessárias para atualizar o cadastro dos imóveis em questão junto aos órgãos fiscais competentes para tanto”, visto que o imóvel está registrado em nome da TERRACAP conforme certidão de ônus do imóvel (ID 87010531 dos autos originários). Ademais, conforme bem esclarecido pelo exequente, ora agravante, em buscas realizadas judicial e extrajudicialmente, não foi localizada a existência e inventário em nome do executado, motivo pelo qual requereu a substituição processual do executado pelos seus sucessores, em 05 de setembro de 2017 (ID 29349579), o que foi deferido na forma legal. Diante destas considerações, impõe-se reconhecer que o executado, ora agravante, não deu causa ao ajuizamento ilegítimo de Execução Fiscal pautada em CDA constituída após a prolação da sentença que desconstituiu a compra e venda do imóvel, conforme alegado na exceção de pré-executividade, que foi parcialmente acolhida pelo Juízo decisório. Assim, resta claro que é devido o recebimento dos honorários sucumbenciais ao executado, ora agravante. Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. EXTINÇÃO DO FEITO. FATO SUPERVENIENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando-se o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. Precedentes. 2. Recurso especial provido. (REsp. 1365936/MG, Rel. Ministro Castro Meira, DJe: 11/03/2013) No mesmo sentido é o entendimento desta Casa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERDA PARCIAL DO OBJETO DA DEMANDA. ÔNUS DA SUCUMBENCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. I. Nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil, a parte que dá causa à perda superveniente do objeto da causa responde pelos honorários de sucumbência. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287126, 00141325020158070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/9/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, merece reforma a decisão agravada no tocante a condenação aos honorários advocatícios para determinar ao ente federativo agravado o pagamento da verba devida ao agravante pelo acolhimento parcial da exceção de pré-executividade. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal é para que seja determinada a suspensão da exigibilidade dos débitos executados, deixo de conceder a medida antecipatória pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 15:22:07. RÔMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador